Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC. REJEIÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REJEITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1 – Nulidade. Princípio da não surpresa. Causa madura. Em face do disposto no art. 10 do CPC, que abriga o princípio da não surpresa no direito processual civil, deve o julgador dar à parte a oportunidade para se manifestar sobre tema que possa ser fundamento de decisão em seu desfavor. No caso concreto, a despeito da inobservância da norma, o contraditório estabelecido por ocasião da apelação e a possibilidade de julgamento da causa madura convalidam a irregularidade, na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
2 – Legitimidade. Sindicato. O cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 0003668-73.2001.8.07.0001 (processo físico no 2001.01.1.003668-4) versa sobre direito individual homogêneo, tendo em vista que decorre de origem comum, os titulares são pessoas determinadas e a reparação pode ser individualizada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 883.642/AL fixou a tese de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema no 823 da Repercussão Geral). Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
3 – Prescrição. De acordo com o Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Na forma do art. 175, II da Lei Complementar 840/2011, do Distrito Federal, o prazo prescricional é de cinco anos. O cumprimento coletivo da sentença interrompe o prazo prescricional da pretensão executória para os cumprimentos de sentença individuais. Nas hipóteses de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 (processo físico no 2001.01.1.003668-4), a prescrição da pretensão executória coletiva foi expressamente afastada no acórdão no 1406730, sob o fundamento de que a hipótese se sujeita ao Tema Repetitivo no 880 do STJ. Preliminar de prescrição rejeitada.
4 – Excesso de execução. O Decreto Distrital no 21.678/2000 restabeleceu o pagamento do benefício alimentação a partir de 01/11/2000, a servidores da Administração direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com remuneração até R$ 500,00 naquela data. Os credores foram beneficiados com o referido Decreto, de modo que os valores incluídos na planilha de cálculos do cumprimento de sentença referentes a período posterior a tal data (novembro/2000), deve ser excluídos. Não há excesso de execução em razão de suposta incorreção no percentual de participação dos servidores no custeio do benefício alimentação, quando constatado que observados os percentuais estabelecidos na Lei Distrital no 1.136 de 10/07/96.
5 – Correção monetária e juros. Sendo o título executivo em fase de cumprimento silente quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis, deve-se seguir a disciplina sedimentada no Tema 810 da Repercussão Geral do STF e na tese firmada no Tema Repetitivo 905 do STJ, item 3.1.1, relativo à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores públicos.
6 – Sentença reformada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido em parte.